Tribunal: CARF
Processo: 11128.720972/2017-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-24

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720972/2017-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.492 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
SANTUARIO NACIONAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO
APARECIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/02/2017
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
A Impugnação somente será conhecida se apresentada até o trigésimo dia
subsequente à data da ciência do auto de infração. A apresentação
extemporânea do recurso não instaura o litígio, acarretando a preclusão
processual, ficando assim prejudicada a análise do recurso apresentado perante
este Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ariene D Arc Diniz e Amaral. Ausente o conselheiro Muller
Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado no dia 23/03/2017, em face do
contribuinte em epígrafe, visando a constituição do Imposto de Importação/II no valor
de R$ 35.162,71, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em virtude de liminar
concedida nos autos do Mandado de Segurança de no 5000013-17.2017.4.03.6104, a
qual determinou o desembaraço das mercadorias importadas por intermédio da DI no
17/0245402-0 sem o recolhimento do II, nos termos da imunidade prevista no art. 150,
VI, "b", bem como do § 4o, da Constituição Federal/CF.
Segundo Termo de Registro à fl. 42, a interessada, por intermédio de sua Caixa Postal,
então considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico/DTE, teria, no dia 28/03/2017,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720972/2017-51
Fl. 3786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.492 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720972/2017-51

recebido mensagem que lhe permitiria o acesso ao auto de infração então lavrado, do
qual teria tomado ciência em 06/04/2017 (fl. 43), restando, pois, neste dia, configurada a
intimação, nos termos do art. 23, § 2o, III, "b", do Decreto no 70.235/72. Todavia,
transcorrido o prazo regulamentar, a Interessada foi declarada revel, consoante Termo
de Revelia à fl. 46. Em que pese tal fato, esta apresentou sua impugnação às fls. 59/77,
ocasião em que efetua, em suma, as seguintes alegações:
Em sede preliminar, argumenta que, ao contrário do afirmado pelo Fisco, não recebera
qualquer mensagem em sua Caixa Postal no dia 28/03/2017; a respeito da autuação,
informa, a comunicação de se encontrava disponibilizada em seu DTE somente em
06/06/2017, mesma data da ciência do auto de infração lavrado; anexa aos autos o
extrato Doc 02 - E-mail eCAC;
Há de ser reconhecida a nulidade do auto de infração, haja vista a equivocada e
incorreta fundamentação utilizada para sua lavratura, uma vez que aquele foi lavrado
com base na imunidade das entidades de assistência social, nos termos do art. 150, VI,
"c", da CF, ao passo que o pleito judicial deu-se com base no art. 150, IV, "b", da CF, o
qual trata da imunidade relacionada a entidades religiosas; dessa forma, os requisitos do
art. 10 do Decreto no 70.235/72 não se encontram observados;
Percebe-se, também, que o número da DI encontra-se equivocado, uma vez que à fl. 02
do auto consta o no 17/0006474-8, ao passo que à fl. 04, na descrição da intimação do
auto de infração, a DI apontada é a de no 17/0245402-0. Por derradeiro, efetua pedido
nos termos às fls. 76/77.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP) não
conheceu da impugnação em face da intempestividade constatada.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual, no mérito,
reproduz as razões apresentadas por ocasião da impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, no entanto, preliminarmente, verifica-se que a
Impugnação apresentada não foi conhecida pela autoridade julgadora de 1a Instância face a
intempestividade da mesma.
Nos termos da decisão recorrida:
A preliminar de tempestividade suscitada pela Impugnante foi objeto de diligência nos
termos do despacho à fl. 3.711; em síntese, a Impugnante alega que, diversamente do
que consta do Termo de Registro à fl. 42, não recebera, no dia 28/03/2017, qualquer
mensagem que lhe permitisse o acesso ao auto de infração em sua Caixa Postal, então
considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico/DTE; informa que veio a tomar ciência
do teor de tal somente em 06/06/2017, restando, pois, neste dia, configurada a
intimação, nos termos do art. 23, § 2o, III, "b", do Decreto no 70.235/72; juntou extratos
eletrônicos a respeito.
Então vejamos; as intimações efetuadas por meio eletrônico, no Domicílio Tributário
Eletrônico/DTE do contribuinte, obedecem ao disposto no art. 23, III, “a” e § 2o, III, “a”
e “b” do Decreto 70.235/72:
(...)
Em resposta à diligência por nós solicitada, a unidade de origem, em sua Informação
Fiscal às fls. 3.725/3.727, menciona a Nota Técnica e-Processo no 21/2014, então
Fl. 3787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.492 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720972/2017-51

anexada às fls. 3713/3719, elaborada pela Coordenação Geral de Arrecadação e
Cobrança/Codac, tendo por objetivo a divulgação das evoluções implantadas no Sistema
Caixa Postal e na Funcionalidade Realizar Ciência do sistema e-Processo, as quais
viabilizaram o cumprimento do art. 33 da Lei no 12.844/2013, que alterou o art. 23 do
Decreto no 70.235/1972, introduzindo, dessa forma, a possibilidade de a ciência do auto
de infração ocorrer através da consulta, pelo contribuinte, no endereço eletrônico a ele
atribuído (Domicílio Tributário Eletrônico (DTE)). Procedamos à transcrição de parte
da Informação Fiscal decorrente da diligência:
(...)
Às fls. 43 do e-Processo 11128.720972/2017-51 devolvido por essa DRJ, consta o
Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (TCAM), gerado automaticamente em
razão de o destinatário ter tido ciência dos documentos relacionados (Auto de
Infração e Comunicação Outros – Ciência AI 283/2017) por meio de sua Caixa
Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data
de 06/04/2017 às 14:12:49 h, data em que se considera feita a intimação nos termos do
art. 23, § 2o, III, “b” do Decreto no 70.235/72.
(...)
Às fls. 48 do e-Processo em análise, foi gerado automaticamente pelo Sistema, o Termo
de Abertura de Documento (TAD), em razão de o contribuinte ter acessado, em
13/06/2017 às 11:14 h, o teor dos documentos relacionados (Auto de Infração e
Comunicação Outros – Ciência AI 283/2017), pela abertura dos arquivos digitais
correspondentes no link Processo Digital do Portal e-CAC, os quais já se encontravam
disponibilizados desde 28/03/2017 na Caixa Postal do Domicílio Tributário Eletrônico,
conforme Termo de Registro de Mensagem de Ato Oficial na Caixa Postal DTE (TRM)
às fls. 42.
Assim, verifica-se que a intenção do legislador foi estabelecer como marco temporal
para início da contagem de prazo para manifestação do contribuinte, a data em que o
sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele atribuído pela adminstração
tributária ou 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo, o que ocorrer primeiro, como prescreve o art. 33,
III, “a” e “b” da Lei no 12.844/2013.
Na preliminar de tempestividade suscitada pelo contribuinte, ele alega que tomou
ciência apenas em 13/06/2017 quando abriu o documento. Entretanto, o Termo de
Abertura de Documento (TAD) não gera ciência e não se confunde com o Termo de
Ciência de Abertura de Mensagem (TCAM), conforme define o item 20 da Nota
Técnica Codac no 21/2014.
Ora, desconhecemos melhor esclarecimento acerca do assunto em comento; a respeito,
cientificada da informação fiscal, a Impugnante dela não se manifestou, concordando,
pois, tacitamente que, de fato, tomara ciência da autuação no dia 06/04/2017. Dessa
forma, emerge dos fatos comprovados nos autos a conclusão acerca da intempestividade
da impugnação apresentada pela defesa, a qual se deu no dia 26/06/2017, ou seja, 49
(quarenta e nove) dias após a data fatal, qual seja, o dia 08/05/2017.
Em relação aos demais argumentos apresentados na impugnação, cabe frisar que não
serão por nós apreciados, haja vista a não instauração da fase litigiosa do processo, nos
termos do § 2o do art. 56 do Decreto no 7.574/2011. Em assim considerando, esposamos
nosso voto no sentido de não conhecer da impugnação em face da intempestividade
constatada. Retorne o processo á unidade de origem par providência pertinentes.
No processo administrativo fiscal, decorrido o lapso temporal previsto em lei, sem
que ocorra a apresentação da Impugnação não se instaura o litígio, tal como estipulado no art. 14
do Decreto n.o 70.235/1972.
Fl. 3788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.492 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720972/2017-51

Como no Recurso Voluntário apresentado a tempestividade da impugnação não
foi prequestionada, fica assim prejudicada a análise das demais questões preliminares e de
mérito, não merecendo reforma o Acórdão recorrido.
Ante ao exposto, voto por não conhecer do recurso, por falta de objeto.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 3789
DF CARF MF
Documento nato-digital